Tribunal: TJES
Processo: 5004382-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004382-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVADO: BRUNO DE SOUZA QUADRA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004382-20.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: BRUNO DE SOUZA QUADRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANA VALERIA FERNANDES - ES16444-A

VOTO

C
uidam os autos de
agravo de instrumento

interposto p
or

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,
eis que
inconforma
d
a
com a
decisão
proferida pelo Juízo da
5
ª
Vara Cível
de
Serra
-
Comarca
da Capital, reproduzida no ID
1516883 (fls. 159/160; autos originais)
, a qual
rejeitou a impugnação por ela veiculada no cumprimento de sentença instaurado por
BRUNO DE SOUZA QUADRA,

tornando assim definitiva a penhora realizada nos autos, no valor de R$ 20.952,47 (vinte mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), em favor do Exequente, ora Agravado.

Prefacialmente,
cumpre realizar breve contextualização da controvérsia recursal.

Denota-se dos autos que, no bojo da ação ordinária em epígrafe, as partes transacionaram, tendo sido o acordo firmado homologado por intermédio de sentença definitiva.

Já na fase de cumprimento de sentença, a Agravante apresentou petição na qual informava o cumprimento da obrigação, acompanhada de comprovante, cuja cópia fora anexada neste processo ao ID 1516881. Todavia, não foi possível a expedição do respectivo alvará, dada a insuficiência de dados para sua confecção, tais como nome do banco, número da agência e da conta judicial vinculada ao presente processo, em que pese a intimação das partes para seu fornecimento.

Haja vista o não cumprimento do comando judicial, o magistrado de origem determinou que, com base na atualização do débito apresentada pelo Agravado, a expedição de alvará para levantamento da quantia que o Agravante aduziu já ter depositado, assim como a constrição do valor remanescente.

Sucede que, novamente, não foi localizado nenhum depósito judicial, de modo que o bloqueio de numerário foi efetivado no montante total apresentado pelo credor, qual seja, R$ 20.952,47 (vinte mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos).

Diante disso, a Agravante apresentou sua impugnação, sob o fundamento de que estaria caracterizado, em razão do bloqueio, duplo pagamento; argumentação a qual foi rechaçada pelo juiz de primeiro grau, segundo o qual, além de no pagamento informado não havia referência ao processo, a serventia da Unidade não localizou nenhum depósito judicial nas diligências realizadas.

Em sua irresignação recursal, a Agravante alega que a referida constrição foi indevida, pois já havia procedido ao depósito judicial dos valores objeto do acordo homologado, tendo o Agravado, inclusive, manifestado sua concordância.

No entanto, após examinar com cautela a questão posta,
constatei que a tese autoral não merece guarida
, sendo de rigor a manutenção
in totum
da decisão vergastada.

E assim o digo porque
não há como considerar o depósito realizado pela Agravante como pagamento da obrigação discriminada no título executivo judicial
, pelas razões que passo a expor.

Nos termos do art. 1º da Lei Estadual n. 4.138/88, com redação alterada pela Lei Estadual n. 4.569/91,
“
os depósitos judiciais decorrentes de processos de competência da Justiça Estadual - serão feitos, obrigatoriamente, no BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo
, assegurada a estes remuneração idêntica à determinada pelo órgão competente . do Governo Federal para os depósitos de poupança livre, mantidos nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, deduzidos os tributos cabíveis”
.

Reforçando a norma supracitada, tem-se ainda o art. 8º da Lei Estadual n. 8.386/06,
in verbis:

Art. 8º Os depósitos judiciais à disposição da Justiça, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, deverão ser obrigatoriamente efetuados no BANESTES S.A., conforme disposto na Lei nº 4.569, de 14.10.1991.

Há ainda, nesse aspecto, as disposições do
Ato Normativo Conjunto TJES n. 036/2018
, que regulamenta a utilização do Sistema de Depósitos Judiciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, desenvolvido pelo Banestes.

A regra é também reforçada no sítio eletrônico deste egrégio Sodalício, consoante item 11 do documento “Dúvidas Frequentes” (http://www.tjes.jus.br/custas-duvidas-frequentes/).

Ocorre que, c
omo se depreende dos documentos anexados aos ID 1516881 e 1516882, a

Agravante, em 26/12/2017,
realmente
realizou o depósito de R$ 14.100,82 (catorze mil e cem reais e oitenta e dois centavos), porém perante outra instituição
bancária,
e não o Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes, empresa pública conveniada para recebimento dos depósitos judiciais vinculados a feitos em trâmite perante a Justiça Estadual Capixaba.

Justamente por conta disso não foi possível a confecção do alvará para liberação dos valores, que sequer eram acusados nas consultas realizadas perante o sistema disponibilizado à Serventia, já que não se encontravam, de fato, à disposição do Juízo.

Com efeito,
referida transação bancária não pode ser entendida como pagamento da obrigação
com a qual se comprometeu a Agravante, porquanto imprestável para fins de adimplemento,
já que o valor não foi depositado na conta corrente indicada no instrumento de autocomposição, tampouco realizou o depósito judicial da forma adequada, como explicitado alhures
.

A meu ver,
a despeito das particularidades do caso em testilha
, no qual – friso - sequer é possível considerar o depósito realizado como pagamento,
o raciocínio jurídico a ser aplicado para a resolução da celeuma é o mesmo que aquele empregado nas hipóteses em que se obriga o devedor que pensa agir no sentido de dar cumprimento à obrigação, mas o faz de maneira errônea, a cumpri-la do modo correto e, oportunamente, buscar a recuperação daquilo que despendeu
.

Nesse trilhar, confira-se a jurisprudência pátria,
mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. INOBSERVÂNCIA À DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE OS PAGAMENTOS FOSSEM EFETUADOS MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL.
INCÚRIA DA AGRAVANTE, QUE CONHECEDORA DA ORDEM JUDICIAL, REALIZA O PAGAMENTO, POR SUA CONTA E RISCO, DE FORMA DIVERSA. INCIDÊNCIA DO JARGÃO JURÍDICO, "QUEM PAGA MAL, PAGA DUAS VEZES". DIREITO DE REGRESSO QUE, SE O CASO, DEVERÁ SER BUSCADO EM AÇÃO PRÓPRIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Se o devedor pagar a credor impedido legalmente de receber, por estar seu crédito penhorado ou impugnado por terceiros, pagará mal, estando sujeito a pagar novamente. Se for efetuada a penhora no crédito, este passará a constituir ativo da liquidação do executado, sendo uma garantia do credor exequente e dos demais credores. Se o devedor pagar a um dos credores, prejudicará os demais, que poderão exigir que pague novamente. Se, havendo impugnação do crédito e consequente notificação judicial ao devedor, este efetuar o pagamento, estará sujeito a pagar outra vez." (MARIA HELENA DINIZ, Código Civil anotado. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 324-325).
(TJ-SC - AI: 40121313720168240000 Içara 4012131-37.2016.8.24.0000, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 19/07/2018, Primeira Câmara de Direito Civil)

Logo, conforme preleciona o art. 394 do Código Civil, restou configurada a mora do devedor, motivo pelo qual fora escorreita a decisão do magistrado de origem no sentido de determinar a constrição do numerário diretamente de suas contas bancárias, na maneira prescrita no art. 854 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso
, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 18/11/2022 às 16:15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44653318112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CONVENIADA. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. IMPRESTABILIDADE DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1º da Lei Estadual n. 4.138/88, com redação alterada pela Lei Estadual n. 4.569/91,
“os depósitos judiciais decorrentes de processos de competência da Justiça Estadual - serão feitos, obrigatoriamente, no BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo, assegurada a estes remuneração idêntica à determinada pelo órgão competente do Governo Federal para os depósitos de poupança livre, mantidos nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, deduzidos os tributos cabíveis”;
norma reforçada pelo art. 8º da Lei Estadual n. 8.386/06.

2. Diante da expressa previsão legal, não há como reconhecer, para fins de adimplemento da obrigação de pagar, o depósito judicial realizado perante outra instituição bancária que não o Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes, empresa pública conveniada para recebimento dos depósitos judiciais vinculados a feitos em trâmite perante a Justiça Estadual Capixaba.

3. Realizado o depósito judicial em instituição diversa, o raciocínio jurídico a ser aplicado é o mesmo que aquele empregado nas hipóteses em que se obriga o devedor que pensa agir no sentido de dar cumprimento à obrigação, mas o faz de maneira errônea, a cumpri-la do modo correto e, oportunamente, buscar a recuperação daquilo que despendeu.

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.